Tribunal: TJMT
Processo: 0077206-54.2016.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0077206-54.2016.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Efeitos, Direito de Greve]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REQUERENTE), SINDICATO DOS ESCRIVAES DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL - CNPJ: 00.454.303/0001-84 (REQUERIDO), ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (REQUERIDO), ASSOADE-MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (REQUERIDO), SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.709.056/0001-79 (REQUERIDO), SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (REQUERIDO), SINDICATO DOS SERVIDORES DO DETRAN MT - CNPJ: 32.983.546/0001-04 (REQUERIDO), ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.333.815/0001-92 (REQUERIDO), SINDICATO DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.010.268/0001-93 (REQUERIDO), SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT - CNPJ: 36.910.339/0001-72 (REQUERIDO), SINDIC DOS PROF DA CIEC PAPILOSCOPIA IDENTIF EST DE MT - CNPJ: 00.944.647/0001-71 (REQUERIDO), SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS CRIMINAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.190.475/0001-98 (REQUERIDO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), JABES ALBERTO DIAS - CPF: 025.105.891-30 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MARCOS DANTAS TEIXEIRA - CPF: 023.700.598-00 (ADVOGADO), GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO - CPF: 622.149.261-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE - PRELIMINARES - INCOMPETÊNCIA MATERIAL DO TRIBUNAL - REJEIÇÃO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO (SINDICATO, SERVIDORES E AUTARQUIA) - INEXISTÊNCIA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N. 8.278/2004 (ART. 3º, I) - ADI 5584/MT - PERDA DE OBJETO (ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC) -

MÉRITO -

INTEGRANTES DA CARREIRA POLICIAL E DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO - SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO DA ORDEM E À SEGURANÇA PÚBLICA - VEDAÇÃO ABSOLUTA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE (TEMA 541/STF) - SERVIDORES DO DETRAN -

EXIGÊNCIA DE REPOSIÇÃO SALARIAL (RGA - (ART. 37, X, CF) - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 8.278/2004 (INPC) - EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO (TEMAS 19/STF e 864/STF) - CONDUTA ILÍCITA DO PODER PÚBLICO INDEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE LEGÍTIMO FUNDAMENTO MATERIAL - ILEGALIDADE - DESCONTO DOS DIAS PARALISADOS (TEMA 531/STF) - MULTA DIÁRIA - DELIMITAÇÃO DE OFÍCIO (ART. 537, §1º, CPC) - RECONVENÇÃO - CONEXÃO NÃO VERIFICADA -

DISSÍDIOS COLETIVOS - SÚMULA 679/STF C/C SÚMULA VINCULANTE 37/STF - IMPROCEDÊNCIA - AÇÃO DE ILEGALIDADE JULGADA PROCEDENTE - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O Tribunal de Justiça é o órgão competente para processar e julgar as ações concernentes ao direito de greve de servidores públicos estaduais.

2. Ação declaratória de ilegalidade de greve não implica litisconsórcio necessário entre o sindicato e todos os servidores nem entre o DETRAN e o sindicato, porque os efeitos da decisão não repercutirão sobre a autarquia.

3. O Plenário do STF, no julgamento da ADI 5584/MT, declarou a inconstitucionalidade da Lei 8.278/2004.

4.
“
O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública”
(TEMA 541/STF).

5. A concessão da RGA (art. 37, CF) não é automática, pois se dá mediante
dotação na
Lei
Orçamentária Anual, previsão na
Lei
de Diretrizes Orçamentárias e edição de lei, atendido o equilíbrio econômico-financeiro do Estado (Tema 19/STF e Tema 864/STF).

6. A instauração da greve, além dos requisitos formais, pressupõe a invocação de legítimo fundamento material, consistente em grave e inescusável descumprimento de obrigação pelo Poder Público, o que não ocorre na exigência de imediata reposição salarial, em razão de o Estado alegar incapacidade financeira.

7. Reconhecida a ilegalidade da greve, a Administração Pública deve proceder ao desconto dos dias paralisados ou permitir a compensação, em caso de acordo (Tema 531/STF).

8.
Necessidade de delimitação do valor das “astreintes” de ofício, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 537, §1º, CPC).

9. A formulação de pedidos reconvencionais periféricos e circunstanciais ao objeto da ação principal não se ajusta à hipótese do art. 343 do CPC.

10.
“
A fixação de vencimentos dos servidores públicos não pode ser objeto de convenção coletiva”
(Súmula 679/STF).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação declaratória de ilegalidade de greve c/c mandamental e declaração incidental de inconstitucionalidade, com pedido de tutela provisória, proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MT (ACSPMBM); ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENENTES, OFICIAIS, ADM. E ESP. ATIVOS E INATIVOS DA PM E BM DE MT (ASSOADE); ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MT (ASSOF); SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DE MT (SINDEPOL); SINDICATO DOS ESCRIVÃES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE MT (SINDEPOJUC); SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DE MT (SIAGESPOC); SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DE MT (SINDSPEN-MT); SINDICATO DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA SOCIEDUCATIVO DE MT (SINDPSS-MT); SINDICATO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MT (SINETRAN); SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS CRIMINAIS DE MT (SINDPECO) e SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA CIÊNCIA DA PAPILOSCOPIA DO ESTADO DE MT (SINPP), com objetivo de determinar que os substituídos não paralisem suas atividades e, caso já o tenham feito, cessem imediatamente a paralisação.

Em remessa a informativos veiculados em assembleias realizadas pelos requeridos e notificações perante as Secretarias de Estado, o requerente alega que todos os sindicatos ou associações representativos dos interesses profissionais do sistema de segurança pública ou vinculados à atividade de manutenção da ordem pública no Estado de Mato Grosso, deliberaram a paralisação por 48 horas, nos dias 24 e 25 de maio de 2016, inclusa a possibilidade real de paralisação por tempo indeterminado a partir do dia 31 de maio, até que o governo do Estado apresentasse proposta de recomposição integral do valor da revisão geral anual (RGA), recompondo as perdas inflacionárias pelo INPC, já no mês de maio.

Expõe que o motivo justificador da paralisação pelos requeridos seria o fato de o Estado ter se negado a negociar, além de descumprir a Lei Estadual n. 8.278/2004 e a regra do art. 37, X, da Constituição Federal. No entanto, a despeito dos motivos, a declaração de greve por cada uma das carreiras substituídas afigura-se absolutamente ilegal, consoante os limites para o exercício de greve, a teor do art. 37, VII da CF, proibido aos profissionais integrantes das forças policiais e àqueles vinculados às funções de segurança e manutenção da ordem pública, extensivo aos profissionais que desenvolvam atividades vinculadas a funções típicas de Estado, citando em abono exegese do STF nos Mandados de Injunção n. 708 e 712 e Reclamação Constitucional n. 6.568.

Noutro aspecto, também endereçado a ilegalidade da greve, expõe que a reivindicação de todos os requeridos pela recomposição salarial converge em torno de dois aspectos básicos, consubstanciados na frustração da negociação pelo Estado de Mato Grosso e violação da Lei 8.278/2004 e do art. 37, XI, da CF, os quais assegurariam a todos os servidores estaduais o direito subjetivo de recomposição das perdas inflacionárias pelo INPC.

Nessa direção, discorrendo sobre a necessidade de concorrência de três condições definidas no art. 3º, I, II e III da Lei 8.278/2004, que diz não reunidas, segundo ilustrações, pondera, em síntese, até este momento não se apresenta plausível a pretensão dos requeridos (direito subjetivo de reposição integral das perdas inflacionárias pelo INPC - 2016), e ao mesmo tempo não se fez demonstrada a frustração das negociações ao desiderato. Adiante, com suporte na Súmula Vinculante n. 42/STF, dentre outros precedentes, propugna a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 3º, I, da Lei 8.278/2004, em suma, por vincular o reajuste de servidores estaduais a índice federal de correção monetária.

Nesses termos, aqui abreviados, requer:
i)
a concessão de tutela provisória de urgência, em caráter liminar e imediato, a fim de que seja declarada a ilegalidade da greve e, em consequência, a pronta cessação do movimento grevista por cada uma das carreiras referidas na inicial, com cominação de multa diária no importe de R$ 100.000,00, sem prejuízo do desconto obrigatório remuneratório aos servidores grevistas, independentemente de filiação sindical, a teor do art. 7º, da Lei. 7.783/1989;
ii)
a pronúncia incidental de inconstitucionalidade do art. 3º, I, da Lei 8.278/2004, em face do que dispõem os artigos 25, “caput” e 37, XIII, da Constituição Federal;
iii)
no mérito, que seja confirmada a tutela liminar. Documentos (id. 116058957 - p. 53/id. 116058959 - p. 40).

Distribuído à competência do e. Tribunal Pleno, a liminar foi deferida pelo então relator, e. Des. Alberto Ferreira de Souza, para determinar que todos os servidores públicos envolvidos no movimento paredista retornassem às suas funções, sob pena de multa diária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser paga pelos requeridos (id. 116058959 - p. 57/59).

Noticiado o descumprimento da liminar pelo SINDSPEN/MT (id. 116058961 - p. 25/34), o referido Sindicato alegou ter sanado os motivos que poderiam ter gerado controvérsia, consoante Instrução Normativa n. 007/2016/SINDSPEN/MT, que assegura a continuidade dos serviços de natureza essencial na forma da lei (id. 116058961 - p. 36/45).

Em contestações, resumidamente: 1) ASSOADE, ACSPMBM, ASSOADE e SINPP/MT, símile modo, suscitaram ilegitimidade passiva e a improcedência do pedido, porque, ao contrário do alegado, não deflagraram nem sinalizaram intenção em deflagrar a greve (id. 116058966 - p. 5/14, id. 116058966 - p. 62/72, id. 1160589/79 - p. 26 e id. 116059049 - p. 12/id. 116062952 - p. 20); SINETRAN sustentou preliminarmente a incompetência material deste Tribunal para processar e julgar a demanda; a necessidade de litisconsórcio passivo da autarquia DETRAN; a falta de interesse de agir na declaração de inconstitucionalidade do art. 3º, da Lei 8.278/2004; no mérito, o direito constitucional de greve, o encerramento das negociações, bem como a possibilidade jurídica econômica à concessão do RGA, ou ao menos aproximadamente 97% já previstos nas leis orçamentárias e diretrizes orçamentárias. E ainda, formulou pedido reconvencional, para declarar a ilegalidade do ato administrativo e dispositivos anexos da Lei Orçamentária Anual que suprimiu recursos destinados ao pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais, em desacordo com a vedação do art. 84, II, “a” da LDO (Lei 10.311/2015), e declarar que a previsão de pagamento da RGA, contida na LDO, cria direito subjetivo para os servidores e obrigar e condenar o Estado a implantar na folha de pagamento a RGA (id. 116058967 - p. 34/id. 116058968 - p. 18); 3)

SINDSPEN e o SIAGESPOC defenderam a impossibilidade da cobrança imediata da multa (art. 461, § 4º, CPC/73); o direito de greve, com apoio em julgados, requerendo a total improcedência da ação, para manter o movimento na forma especificada, com a manutenção do percentual de 30% dos servidores para atendimento dos serviços essenciais, que não serão paralisados (id. 116058979 - p. 4/24 e id. 116058979 - p. 62/81); 4) SINDEPOJUC sustentou, em preliminar, a ausência de prejudicialidade entre a declaração incidental de inconstitucionalidade e a necessidade de litisconsórcio dos servidores estaduais Escrivães da PJC, que deverão ser citados do presente feito. No mérito, afirma o direito do exercício de greve aos policiais civis; propõe a conclusão de que a RGA é garantia constitucional (art. 37, X), devidamente regulamentada (Lei 8.278/2004) e o índice a ser aplicado é reconhecido pelo Chefe do Poder Executivo (Ofício n. 812/2016/GAB/SEGES/MT, e que é uma exceção à LRF (art. 22, parágrafo único); pondera o não cabimento da aplicação das astreintes, uma vez que a greve é legal e a decisão extrapolou os limites da legalidade e da razoabilidade, pois atenta contra o disposto no art. 11 da Lei 7.783/89, bem como às decisões do STF nos Mandados de Injunção n. 670, 708 e 712, segundo os quais é permitida a paralisação parcial do serviço público, e ainda porque o inciso o VII, do art. 37 da CF, assegura ao servidor o direito de greve. Em reconvenção, requer que seja declarada a legitimidade e a legalidade do movimento grevista por parte do Sindicato-Reconvinte, ou, alternativamente, que seja determinada a adequação do pleito alternativo do Estado (80%) e o direito ao exercício de greve repisado pelo Reconvinte (30%), com o afastamento da multa diária no valor de R$ 100.00,00, bem como possível desconto dos dias paralisados (id. 116058979 - p. 83/124); 5) SINDEPOL informou o cumprimento da liminar e o encerramento da greve decidido em assembleia aos 17/06/2016. Respondendo aos termos da ação, pugnou pela improcedência, reconhecendo-se a legalidade da greve implementada face ao não regular pagamento da RGA (id. 116059017 - p. 26/id. 116059020 - p. 9) e 6) SINDPSS sustentou, em preliminar, a ausência de prejudicialidade entre a declaração incidental de inconstitucionalidade, e a necessidade de litisconsórcio dos servidores públicos. No mérito, pontua do direito ao exercício de greve aos policiais civis e do não cabimento das astreientes; em reconvenção, requereu a declaração de legitimidade e legalidade do movimento grevista, e a condenação do Estado ao pagamento integral da RGA, conforme índice apurado pelo INPC (11,28%), nos termos da Lei 8.278/2004, com data base no mês de maio/2016 (id. 116059038- p. 12/id. 116059044 - p. 20).

Deferida a tutela de urgência requerida pelo SINETRAN-MT, com extensão de seus efeitos a todas as categorias arroladas na petição inicial, no sentido de revogar parcialmente a liminar, devendo o Estado abster-se de cortar o ponto dos servidores, sob pena de multa diária no valor de R$ 100.000,00 (id. 116058979 - p. 205/209).

Contra a decisão o Estado de Mato Grosso interpôs Agravo Regimental (n. 119467/2016), a fim de reformar a decisão monocrática, para reconhecer a ilegalidade do movimento grevista e, por consequência lógica, permitir o desconto dos dias paralisados. O recurso foi devidamente processado e pende de julgamento (id. 116062998/id. 116063000 - p. 19) -

Em atenção ao Ofício n. 01/2016-GAB, da Corregedoria-Geral da Justiça, o relator determinou ao SINDSPEN que mantivesse integralmente a funcionalidade dos serviços internos da Penitenciária Central do Estado, inclusive as cantinas e a regularidade das visitas aos reeducandos, sob pena de multa diária de R$ 200.000,00 (id. 116059013 - p. 24/25).

Em 30/06/2016, o SINDEPOJUC informou o encerramento da greve, decidido em assembleia realizada no dia 28/06/2016 (id. 116059034 - p. 22).

O requerente impugnou a contestação e contestou à reconvenção apresentada pelo SINETRAN (id. 116062980 - p. 5/15).

Em sua contestação, pela improcedência da ação, o SINDPECO afirmou que não houve paralisação (id. 116062980 - p. 33/35). Impugnação (id. 116062982 - p. 32/41).

A Douta Procuradoria de Justiça Especializada - Defesa do Cidadão e do Consumidor, em parecer do Procurador de Justiça Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou pela extinção do feito sem resolução do mérito em relação aos requeridos ASSOADE, ACSPMBM, ASSOF e SINPP/MT; a declaração de ilegalidade do movimento paredista lançado pelos requeridos SINDSPEN/MT, SIAGESPOC/MT, SINDEPOJUC, SINDEPO, SINDPSS e SINDPECO e a legalidade da greve realizada pelo SINETRAN/MT, e ainda, a legalidade de eventual desconto dos dias não trabalhados pela adesão à greve, ressalvada a possibilidade de acordo para compensação dos dias trabalhados, sem apontamentos desabonadores nas fichas funcionais (id. 116062982 - p. 50/54).

O relator originário extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, em relação a ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENENTES, OFICIAIS, ADM. E ESP. ATIVOS E INATIVOS DA PM E BM DE MT (ASSOADE); ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO (ACSPMBM); ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO (ASSOF) e SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA CIÊNCIA DA PAPILOSCOPIA DO ESTADO DE MT (SINPP) (id. 116062982 - p. 59/60). Opostos embargos de declaração, foram providos para fixar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 116062985 - p. 36/40).

Requerido o prosseguimento do processo em relação aos réus remanescentes (id. 116062985 - p. 4).

Efeito da Emenda Regimental n. 028/2017-TP, que criou o órgão julgador Seção de Direito Público e Coletivo, o relator originário determinou a redistribuição na forma regimental, incluso o supracitado agravo interno, o qual comporta julgamento simultâneo com o mérito da presente ação declaratória (id. 116062987 p. 3 e id. 116063000 - p. 31).

Em virtude de impedimento manifestado pela e. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, os autos foram a mim redistribuídos, seguindo-se - no meio permeio de imensa carga processual, período pandêmico antecedente à conversão dos autos físicos em digitais e migração para o PJE, com a necessária manifestação das partes -

alongado em que não me foi possível imprimir, como gostaria, a esperada celeridade processual (id. 116063000 - p. 27/id. 119203458).

Em apenso, constam as Petições n. 0090982-24.2016.8.11.0000 e 0094173-77.2016.8.11.0000, conexas entre si, que

relacionam Dissídios Coletivos de Greve com Pedido de Audiência em Regime de Urgência propostos, respectivamente, pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDSPEN/MT e SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT, em que requerem, em síntese, a designação de audiência, em caráter de urgência urgentíssima, para tentativa de composição amigável e, no mérito, a procedência do pedido para o fim de determinar ao Estado de Mato Grosso que cumpra com o dever de manter o poder aquisitivo dos vencimentos dos representados, implementando a Revisão Geral Anual, com índice apurado pelo INPC,

no percentual de 11,28%, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.

Os Dissídios Coletivos são contemporâneos à ação declaratória e abrangem a matéria aqui discutida, dado que o não pagamento do RGA constituiu o móvel da mobilização e há pedido reconvencional pela reposição do percentual de 11,28%, o que recomenda julgamento concomitante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminares)

I - Incompetência Material do Tribunal de Justiça

O Sindicato dos Servidores do Departamento Estadual de Trânsito (SINETRAN), sustenta, em preliminar, a incompetência material deste Tribunal para processar a presente demanda, propondo a remessa dos autos ao STF, por força do art. 102, I “n” da Constituição Federal
- verbis: “Art. 102 - Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - Processar e julgar, originariamente: [...] n)
a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;”.

A despeito do quanto asseverado, a vertente ação não relaciona interesse - direto ou indireto - de todos os membros da magistratura nem suspeição ou impedimento de membros do tribunal, e sim o supositivo de ilegalidade da greve dos servidores públicos estaduais, o que confirma a
competência
originária deste Tribunal de Justiça, conforme restou definido no julgamento dos Mandados de Injunção n.

670 e 708, pelo Supremo Tribunal Federal, como ilustra a verbetação da respectiva ementa -
verbis: “Para o caso da jurisdição no contexto estadual ou municipal, se a controvérsia estiver adstrita a uma unidade da federação, a competência será do respectivo Tribunal de Justiça (também por aplicação analógica do art. 6o da Lei no 7.701/1988). As greves de âmbito local ou municipal serão dirimidas pelo Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal com jurisdição sobre o local da paralisação, conforme se trate de greve de servidores municipais, estaduais ou federais”
(MI 708, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. 25/10/2007, DJe-206, Divulg.

30/10/2008, Pub. 31/10/2008).

O entendimento mantém-se inalterado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DE GREVE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. SERVIDORES PÚBLICOS. ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA. VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE. TEMA 541/RG. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MI 708, Rel. Min. Gilmar Mendes, fixou entendimento no sentido de que a competência para a apreciação dos processos que versem sobre direito de greve de servidores estatutários tem relação direta com o ente ao qual há o vínculo jurídico. 2. O acórdão recorrido não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 654.432, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 541 da repercussão geral, no sentido de que o exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (STF - RE: 1286721 DF 0019406-21.2012.8.07.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 22/03/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/04/2021)

Rejeito
a preliminar.

II - Litisconsórcio Passivo Necessário.

O Sindicato dos Servidores do Departamento Estadual de Trânsito (SINETRAN), pondera que há flagrante litisconsórcio do DETRAN/MT, ante a matéria discutida que esbarra na Receita Corrente Líquida do Estado, bem como ante à natureza jurídica da autarquia, que possui patrimônio e personalidade jurídica próprias.

Conforme a redação do art. 114, do CPC, o litisconsórcio será necessário quando a sentença tenha que apreciar simultaneamente, o interesse de mais de uma parte, em razão do pedido ou previsão legal, e ainda, conforme anota
Candido Rangel Dinamarco:
“o litisconsórcio será necessário, quando sem a presença de todos os co-legitimados o provimento não puder produzir os efeitos que lhe são próprios"

(in Litisconsórcio. 5 ed. São Paulo, 1999).

Na petição inicial, o Estado de Mato Grosso gravou a sua
“legitimidade ad causam e ad processum”
para propor a presente ação declaratória de ilegalidade de greve, objetivando a defesa de interesses próprios e da Administração Pública, o que se afigura correto, tendo em vista que os agentes de trânsito exercem carreira típica de estado (art. 280, § 4º, CTB), e prestam serviços essenciais, imprescindíveis à satisfação de necessidades inadiáveis da população.

Como visto, a presente ação relaciona interesses da Sociedade Matogrossense, e não da Autarquia, de modo que não há interesse jurídico da referida entidade a legitimar a formação de litisconsórcio necessário com o Sindicato, visto que, independentemente da sua presença, a decisão da causa se revestirá de todos os seus efeitos.

Ademais, (
obiter dictum
), a autonomia administrativa e financeira do DETRAN não lhe confere legitimidade para discutir a concessão do RGA mesmo aos seus servidores, pois tal atribuição compete ao Poder Executivo, e se dá mediante dotação na
Lei
Orçamentária Anual e previsão na
Lei
de Diretrizes Orçamentárias, atendido o equilíbrio econômico-financeiro do Estado.

De igual sentir, não prospera a pretensão do Sindicato dos Escrivães da Polícia Judiciária Civil (SINDEPOJUC), quanto à necessidade de litisconsórcio com os servidores, porquanto, o sindicato possui
legitimação extraordinária para substituir seus associados na defesa de seus direitos e interesses coletivos e individuais, ademais, não se está diante de relação de direito material unitária, o que infirma a necessidade de participação do sindicato e de todos os servidores.

Rejeito
, para ambos, a preliminar.

VOTO (Prejudicial de Mérito - Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade -

Perda de Objeto)

O Estado de Mato Grosso suscita a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 3º, I, da Lei 8.278/2004
(Estabelece a política de revisão geral e anual da remuneração e do subsídio para os servidores do Poder Executivo Estadual)
, sob argumento de que a norma vincula a revisão dos valores dos subsídios dos servidores estaduais a índice federal de correção monetária (INPC), em afronta aos artigos 25 “caput” e 37, XIII, da CF e a Súmula Vinculante 42/STF.

A arguição de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 8.278/2004 restou superada no julgamento da ADI 5584 -
verbis:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.278/2004, DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE ESTABELECE A POLÍTICA DE REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO E SUBSÍDIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. VINCULAÇÃO AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – INPC, CALCULADO PELO IBGE. ATRELAMENTO REMUNERATÓRIO A ÍNDICE DE CORREÇÃO EDITADO POR ENTIDADE FEDERAL. CONCESSÃO DE REAJUSTE AUTOMÁTICO. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 37, XIII, DA CF, E DO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 42. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal foi firmada no sentido de que é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies de reajuste para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Art. 37, XIII, da CF. Precedentes. II - É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária por afrontarem a autonomia dos entes subnacionais para concederem os reajustes aos seus servidores. Súmula Vinculante 42. Precedentes. III - Os dispositivos questionados promovem vinculações remuneratórias e, por isso, ensejam a concessão de reajustes automáticos, tão logo ocorra a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. IV - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 8.278/2004, do Estado de Mato Grosso.

(ADI 5584, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 06/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-245

DIVULG 13-12-2021

PUBLIC 14-12-2021)

Assim,
rejeito
o presente incidente,
pela PERDA

SUPERVENIENTE DO SEU OBJETO, na forma do art. 949, Parágrafo único, do CPC, em razão do julgamento da ADI 5584, que declarou a inconstitucionalidade da Lei 8.278/2004.

VOTO (Mérito)

A questão, como posta na inicial, cinge-se a verificação do exercício do direito de greve por parte de servidores estaduais, organizada em fórum sindical pelos sindicatos ou associações representativas dos interesses dos profissionais do sistema de segurança pública ou vinculados à atividades de manutenção da ordem pública, que deliberaram a paralisação por 48 horas, nos dias 24 e 25 de maio de 2016, além da possibilidade real de paralisação por tempo indeterminado a partir do dia 31/05/2016, até que o governo do Estado apresentasse proposta de recomposição integral do valor da RGA, no mês de maio.

A greve é um direito social, com previsão constitucional, tanto para servidores da iniciativa privada como para servidores públicos, conforme dispõe o art. 9°, caput c/c art. 37, VII, da CF
- verbis: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;”
. Aos militares, inclusos policiais e bombeiros militares, é vedada a sindicalização e a greve (art.

42, § 1º c/c 142, § 3º, IV, CF).

Para os servidores civis, a questão trata de norma de eficácia limitada, pois depende de lei que regulamente e defina a forma do exercício de greve, cuja ausência ensejou o julgamento dos Mandados de Injunção n. 670, 708 e 712, no qual o Supremo Tribunal Federal estendeu aos servidores públicos a aplicação da
lei que disciplina os movimentos grevistas no setor privado (Lei nº 7.783/89).

O permissivo do direito de greve, contudo, não alcança os servidores vinculados à segurança pública, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no julgamento do ARE 654432 (Tema 541), assim ementado - verbis:

“CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA SEGURANÇA INTERNA, ORDEM PÚBLICA E PAZ SOCIAL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DOS ART. 9º, § 1º, ART. 37, VII, E ART. 144, DA CF. VEDAÇÃO ABSOLUTA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE AOS SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DAS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. 1.A atividade policial é carreira de Estado imprescindível a manutenção da normalidade democrática, sendo impossível sua complementação ou substituição pela atividade privada. A carreira policial é o braço armado do Estado, responsável pela garantia da segurança interna, ordem pública e paz social. E o Estado não faz greve. O Estado em greve é anárquico. A Constituição Federal não permite. 2.Aparente colisão de direitos. Prevalência do interesse público e social na manutenção da segurança interna, da ordem pública e da paz social sobre o interesse individual de determinada categoria de servidores públicos. Impossibilidade absoluta do exercício do direito de greve às carreiras policiais. Interpretação teleológica do texto constitucional, em especial dos artigos 9º, § 1º, 37, VII e 144. 3.Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: “1 - O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. 2 - É obrigatória a participação do Poder Público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública, nos termos do art. 165 do Código de Processo Civil, para vocalização dos interesses da categoria.

(ARE 654432, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-114

DIVULG 08-06-2018

PUBLIC 11-06-2018).

A restrição firmada em repercussão geral, à evidência, alcança todos os integrantes da carreira policial, inclusive a técnica e penal, bem como os servidores do sistema socioeducativo, porque relacionado à manutenção da ordem e à segurança pública, dispensando encômios o entendimento do STF sobre o tema -
verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO RELACIONADO À MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E À SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL. VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE
GREVE
. ARE 654.432. TEMA 541 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO (ARE 1088192/DF, Relator: Min. Luiz Fux, julgado em 17/09/2018, DIVULG 18-09-2018, PUBLIC 19-09-2018).

Nesse cenário, resulta patente a ilegalidade da greve para os servidores vinculados à manutenção da ordem e da segurança pública, no caso, as categorias representadas pelo
SINDEPOL, SINDEPOJUC, SIAGESPOC, SINDSPEN, SINDPSS e SINDPECO.

Não passe despercebido, muito embora o SINDPECO alegue que não houve paralisação, a presente ação teve caráter preventivo, e este foi corroborado pela publicação feita pelo próprio Sindicato (29/05/2016), onde se lê que em assembleia realizada na sede da POLITEC (dia 24/05), os peritos oficiais criminais de Mato Grosso decidiram iniciar greve a partir do dia 31/05, por tempo indeterminado (id. 116058957 - p. 76).

Quanto ao Sindicato dos Servidores do Departamento Estadual de Trânsito (SINETRAN), as teses defensivas esbarram na prefalada prejudicial de mérito, sufragada no julgamento da ADI 5584, que declarou a inconstitucionalidade da Lei 8. 278/2004. Não bastasse, a concessão do RGA não é automática, pois depende do atendimento de requisitos cumulativos e edição de lei, no caso, a Lei n. 10.410/2016, de 30/06/2016, o que retira corpo a legalidade da paralisação. Isso porque, para além do cumprimento dos requisitos formais, a instauração da greve pressupõe a invocação de legítimo fundamento material, consistente em grave e inescusável descumprimento de obrigação pelo empregador, o não se observa na exigência de reposição salarial, em razão de o Estado alegar incapacidade financeira para o pronto atendimento da reivindicação. Neste sentido, o RE 905.357-RG (Tema 864) -
verbis: “
A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei
Orçamentária
Anual e de previsão na Lei de
Diretrizes

Orçamentárias
”, cujo entendimento colmata o anteriormente decidido do julgamento do Tema 19/STF -
verbis:

“Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Inexistência de lei para revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos. Ausência de direito a indenização. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, contra acórdão do TJ/SP que assentara a inexistência de direito à indenização por omissão do Chefe do Poder Executivo estadual quanto ao envio de projeto de lei para a revisão geral anual das remunerações dos respectivos servidores públicos. 2. O art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período. Isso não significa, porém, que a norma constitucional não tenha eficácia. Ela impõe ao Chefe do Poder Executivo o dever de se pronunciar, anualmente e de forma fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade de reajuste ao funcionalismo. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão”.

(RE 565089, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-102

DIVULG 27-04-2020

PUBLIC 28-04-2020)

Consectário do reconhecimento da ilegitimidade da grave, e sem que demarcada conduta ilícita do Poder Público, procede o pleito de desconto dos dias paralisados aos servidores grevistas, matéria também pacificada pelo STF, em repercussão geral, no julgamento do RE 693456
(Tema 531), assim ementado
- verbis:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Questão de ordem. Formulação de pedido de desistência da ação no recurso extraordinário em que reconhecida a repercussão geral da matéria. Impossibilidade. Mandado de segurança. Servidores públicos civis e direito de greve. Descontos dos dias parados em razão do movimento grevista. Possibilidade. Reafirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso do qual se conhece em parte, relativamente à qual é provido. 1. O Tribunal, por maioria, resolveu questão de ordem no sentido de não se admitir a desistência do mandado de segurança, firmando a tese da impossibilidade de desistência de qualquer recurso ou mesmo de ação após o reconhecimento de repercussão geral da questão constitucional. 2. A deflagração de greve por servidor público civil corresponde à suspensão do trabalho e, ainda que a greve não seja abusiva, como regra, a remuneração dos dias de paralisação não deve ser paga. 3. O desconto somente não se realizará se a greve tiver sido provocada por atraso no pagamento aos servidores públicos civis ou por outras situações excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da suspensão da relação funcional ou de trabalho, tais como aquelas em que o ente da administração ou o empregador tenha contribuído, mediante conduta recriminável, para que a greve ocorresse ou em que haja negociação sobre a compensação dos dias parados ou mesmo o parcelamento dos descontos. 4. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público”. 5. Recurso extraordinário provido na parte de que a Corte conhece.

(RE 693456, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-238

DIVULG 18-10-2017

PUBLIC 19-10-2017)

Portanto, cabe à Administração Pública providenciar os descontos da remuneração dos servidores faltosos ou acordar pela compensação das horas não laboradas. Efeito disso, PERDE OBJETO o agravo interno interposto contra a decisão que revogou o pedido de liminar, na parte em que determinava o desconto dos dias paralisados.

DA MULTA DIÁRIA (ASTREINTES)

Respeitante à decisão concessiva de tutela provisória, para determinar que todos os servidores envolvidos no movimento paredista retornassem às suas funções, sob pena de multa diária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser paga pelos requeridos, a meu ver, tornou-se excessiva em razão da falta de delimitação.

Assim, a teor do art. 537, § 1º, I, do CPC, e estima aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
de ofício
, delimito a multa diária ao valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

DA RECONVENÇÃO

O SINETRAN apresentou pedido reconvencional em que requer, em síntese, a declaração de ilegalidade do ato administrativo e dispositivos anexos da Lei Orçamentária Anual que suprimiu recursos destinados ao pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais, em desacordo com a vedação do art. 84, II, “a” da LDO (Lei 10.311/2015), e declarar que a previsão de pagamento da RGA, contida na LDO, cria direito subjetivo para os servidores e obrigar e condenar o Estado a implantar na folha de pagamento a RGA.

O
art. 343,
caput
, do CPC, prescreve que:
“Na contestação, é lícito ao réu propor
reconvenção
para manifestar pretensão própria, conexa com a
ação

principal
ou com o fundamento da defesa".
No pressuposto fático, os pedidos reconvencionais, embora periféricos e circunstanciais à hipotética gênese do motivo pelo qual a greve teria sido deflagrada, não guardam relação com a pretensão da ação principal, que é a declaração de ilegalidade da greve e a declaração de inconstitucionalidade da Lei 8.278/2004.

Desse modo, não havendo conexão/identidade entre os pedidos iniciais da
ação

principal
e da
reconvenção
, sem mais delongas,
indefiro
a presente reconvenção.

DOS DISSÍDIOS COLETIVOS:

Os Dissídios Coletivos de Greve, em apenso, propostos pelo SIAGESCPOC/MT - SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS-MT (Petição n. 0094173-77.2016.8.11.0000) e SINDSPEN/MT - SINDICATO DOS SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO/MT (Petição n. 0090982-24.2016.8.11.0000), em que requerem, em última análise, a já superada implementação da Revisão Geral Anual (RGA), não merecem curso.

Efetivamente, como amplamente exposto, a Revisão Geral Anual (art. 37, X, CF) não é automática, já que depende de lei específica e deve ser fixada com base na realidade orçamentária do Estado, conforme entendimento firmado em repercussão geral pelo STF, no já citado julgamento do RE 905.357-RG (Tema 864).

Estabelecido isso, a pretensão encontra óbice intransponível na Súmula 679/STF
- “A fixação de vencimentos dos servidores públicos não pode ser objeto de convenção coletiva”
e, também, na Súmula Vinculante 37/STF
- “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”,
o que basta a improcedência dos dissídios coletivos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido na presente ação proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reconhecer a ilegalidade da greve, nos termos do art. 487, I c/c art. 927, I e III, do CPC, tornando definitiva a tutela de urgência e, de ofício, delimito o valor da multa diária em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), nos termos do art. 537, § 1º, I, do CPC. Prejudicado o agravo interno. JULGO IMPROCEDENTE a reconvenção proposta pelo Sindicato dos Servidores do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Condeno os réus ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios “pro rata”, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando as teses suscitadas e alongado na tramitação, tudo na forma do art. 84, § 2º, 3º, I e § 4º, III, do CPC.

Finalmente, JULGO IMPROCEDENTES os Dissídios Coletivos propostos pelos Sindicatos dos Policiais Civis e dos Servidores do Sistema Penitenciário, nos termos do art. 487, I c/c art. 927, II e IV, do CPC, condenando-os ao pagamento das custas processuais. Translade-se cópia desta decisão para os autos em apenso, Petições n. 0094173-77.2016.8.11.0000 e 0090982-24.2016.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023